Tribunal: TJMT
Processo: 1002666-95.2024.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002666-95.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MARCOS JUNIOR CRUZ PIMENTEL - CPF: 853.808.902-10 (EMBARGADO), JEFERSON SOUTO ANDRADE - CPF: 073.470.415-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS REGUEIRO DOS REIS PRINCIPE - CPF: 121.832.767-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. embargos de declaração em apelação criminal. tráfico de drogas majorado [em transporte público e interestadual]. erro material na dosimetria da pena. correção. recurso provido
.

I.
caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que proveu parcialmente a Apelação criminal para readequar a pena do embargado decorrente de condenação por tráfico de drogas majorado [em transporte público e interestadual] para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando seja sanado o vício apontado.

II.
questão em discussão

Omissão e/ou erro material no cálculo de diminuição de pena pela minorante o tráfico privilegiado.

III.
razões de decidir

1.

Afigura-se cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado objetivo e aritmético na soma da pena aplicada.

IV.
dispositivo e tese

Recurso provido para readequar a pena do embargado a
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento
:

1.

A correção de erro material na dosimetria da pena é cabível em sede de embargos de declaração, quando demonstrado equívoco objetivo no cálculo da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, III e V; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP NU 0029315-03.2017.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 3.7.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO NU 1002666-95.2024.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

EMBARGANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO(S): MARCOS JUNIOR CRUZ PIMENTEL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra acórdão no qual fora provido parcialmente
a Apelação Criminal (NU 1002666-95.2024.8.11.0013), para readequar a pena do embargado decorrente de condenação por tráfico de drogas majorado [em transporte público e interestadual] para
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto
(ID 275935885).

O embargante sustenta que houve omissão e/ou erro material no cálculo de diminuição de pena pela minorante o tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado (ID 278641381).

MARCOS JUNIOR CRUZ PIMENTEL
pugna sejam
“requer sejam REJEITADOS os presentes EMBARGOS”
(ID 281964350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal NU 1002666-95.2024.8.11.0013, a dosimetria do embargado [
MARCOS JUNIOR CRUZ PIMENTEL] foi analisada
nos seguintes termos:

“Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, ao considerar desfavorável a quantidade de maconha apreendida.

A quantidade de maconha [1.073,23g] autoriza, em si, a fixação da pena-base em metade acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 756.321/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 23.3.2023; AgRg no HC nº 867.848/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 7.3.2024).[...]

Aplicada a fração de 1/6 (um sexto), redimensiona a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I), compensando-as por serem igualmente preponderantes.

Todavia, em consulta ao Sistema
Primus
, Processo Judicial Eletrônico-PJE e Sistema Eletrônico e Execução Unificada - SEEU não se verifica qualquer condenação apta a configurar a reincidência. [...]

Afastada a reincidência, a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) enseja a atenuação da pena intermediária para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, o juiz da causa não aplicou a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), ao considerar a ‘
quantia de entorpecentes e circunstâncias do crime, que demonstram a habitualidade criminosa’
, bem como a ‘
reincidência específica do acusado no crime de tráfico de drogas (vide autos de nº 0219914-61.2012.8040001, mencionados pelo Parquet em alegações finais orais)’.[...]

Desse modo, a quantidade da substância entorpecente apreendida não constituiu fundamento idôneo para afastar a minorante.

Além disso, o apelante é primário, tem bons antecedentes (
Sistema Primus - https://pje.tjmt.jus.br) e ‘não há certidão do cartório distribuidor que conste a condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes nos autos nº 0219914-61.2012.8.04.0001’
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 269372279).[...]

Nesse quadro, preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 4.10.2017; TJMT, AP NU 1000528-75.2020.8.11.0085, Primeira Câmara Criminal, 1º.6.2021).

Sopesada a atuação como ‘mula’, aplica-se a fração mínima de 1/6 (um sexto), pelo tráfico privilegiado, para reduzir a reprimenda a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa (STJ, AgRg no AREsp 2060659/MS, Rel. Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1], 20.9.2022; AgRg no AREsp nº 1.740.724/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 14.10.2022; AgRg no REsp nº 2.069.317/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.8.2023).

Consideradas as agravantes do cometimento do crime em transporte público e entre Estados da Federação (Lei nº 11.343/2006, art.

40, III e V), o Juízo singular elevou a pena na fração de 2/3 (dois terços).

A elevação da pena em [...] 1/3 (um terço) se mostra pertinente ao considerar que o entorpecente tinha como destino final Goiânia/GO, com trajeto por 3 (três) Estados da Federação, além da utilização do transporte público para o cometimento do ilícito, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC n. 694.872/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 25.10.2021).

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

Sobre o regime inicial, a primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e pena imposta [inferior a oito anos] autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, NU 0002678-06.2019.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16.4.2021). [...]

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto.”

Realmente, há erro material no cálculo de pena do embargado
MARCOS JUNIOR CRUZ PIMENTEL
, visto que a diminuição da pena intermediária -
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
-
, na terceira fase, pela minorante do tráfico privilegiado, em
1/6 (m sexto), totaliza 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e

416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa e não
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Em sua vez, a elevação da pena em 1/3 (um terço) pelas agravantes do cometimento do crime em transporte público e entre Estados da Federação (Lei nº 11.343/2006, art.

40, III e V)
,
enseja o redimensionamento da pena definitiva do agravado para 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

Com efeito,
“afigura-se cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada [...]”
(TJMT, AP NU 0029315-03.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Segunda Câmara Criminal - 3.7.2017).

Por conseguinte, o recurso aclaratório deve ser provido para reduzir a pena na fração correspondente à 1/6 (em sexto) em relação à minorante do tráfico privilegiado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para corrigir erro material na dosimetria e, por efeito, totalizar a pena definitiva do embargado
ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS em

5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025